Tribunal: TJMT
Processo: 1035236-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035236-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PESCADORES ESPORTISTAS LAGO NORTE - CNPJ: 45.024.531/0001-52 (EMBARGANTE), HIONATA ONEVAN NEUBURG GRAFF - CPF: 047.589.051-50 (EMBARGADO), FABIO MARRE FELIX - CPF: 707.965.521-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. OPORTUNIDADE CONCEDIDA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte embargante, sob a alegação de omissão quanto à oportunidade de comprovação da hipossuficiência financeira antes da negativa do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter oportunizado à embargante a juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência antes da rejeição do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz de origem intima a parte agravante, por decisão expressa, para apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

A parte permanece inerte diante da intimação e não apresenta os documentos exigidos, tampouco o faz quando da interposição do recurso de agravo.

A juntada de documentos apenas em sede de embargos de declaração não supre a inércia processual anterior, configurando inovação indevida.

O devido processo legal e o contraditório foram observados, não havendo omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

A legislação processual não impõe ao magistrado o dever de reiterar indefinidamente a intimação para comprovação da hipossuficiência, cabendo à parte observar os prazos e comandos judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A parte que permanece inerte após intimação específica para comprovação da hipossuficiência não pode alegar omissão do acórdão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Não cabe suprir, em sede de embargos de declaração, a ausência de documentos que deveriam ter sido apresentados oportunamente no curso regular do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035236-76.2024.8.11000

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES ESPORTISTAS LAGO NORTE

EMBARGADO:
HIONATA

ONEVAN

NEUBURG
GRAFF

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela

Associação dos Pescadores Esportistas Lago Norte
,

contra o Acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento
nº 1035236-76.2024.8.11.0000, para manter o indeferimento da justiça gratuita
postulada pela embargante

Em síntese
, alega omissão na decisão por não ter sido oportunizada a juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira antes da rejeição do pedido de gratuidade da justiça.

Pede o provimento dos declaratórios a fim de que sejam analisados os documentos juntados no RED, com a
consequente
concessão do benefício postulado.

Sem contrarrazões (id
273616851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como cediço, os embargos de declaração são a via recursal adequada para expurgar eventuais obscuridades, contradições ou omissões existentes no julgado, bem como para corrigir erros materiais porventura contidos na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão por não
oportunizar
a juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira antes da rejeição do pedido de gratuidade da justiça.

Contudo, c
ompulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem, por meio da decisão de Id 128489642, determinou a intimação da Agravante para comprovação da alegada hipossuficiência, consoante determina o artigo 99, § 2º, do CPC.

Ocorre que a embargante ficou silente e, por isso, o benefício restou indeferido pela posterior decisão agravada (id 176187046 – na origem)
.
Veja-se, ademais, que nem mesmo na distribuição do recurso de agravo, a recorrente juntou documentos necessários
a
comprovar sua condição.

Dessa forma, a alegação de omissão quanto à oportunidade de comprovação da insuficiência de recursos não subsiste, porquanto foi efetivamente oportunizado à
recorre
nt
e
o exercício do contraditório e a juntada de documentos antes da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Os documentos acostados nos presentes Embargos de Declaração, a exemplo da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e da Declaração de Créditos e Débitos (DCTF), já deveriam ter sido juntados quando instada a comprovar sua hipossuficiência, não cabendo agora suprir eventual inércia.

Cumpre destacar que a legislação processual, ao determinar a intimação para comprovação da necessidade do benefício, não obriga o magistrado a renovar indefinidamente tal oportunidade, impondo-se à parte o dever de diligência e observância aos comandos judiciais.

Logo, não há se falar em omissão, tendo sido observado o devido processo legal e oportunizado o exercício do contraditório à embargante, sendo certo, ainda, que o acórdão embargado apresentou fundamentação jurídica suficiente para o indeferimento da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025